Tribunal: TJBA
Processo: 0500797-37.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500797-37.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ABINOEL DE CARVALHO MACHADO Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA, KLEBER NASCIMENTO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA. QUESITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Abinoel de Carvalho Machado contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), com determinação de imediata execução provisória da pena. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sessão do júri por cerceamento de defesa, em razão da não inclusão da tese de embriaguez involuntária na ordem de quesitação pretendida. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não inclusão da tese de embriaguez involuntária no quesito específico requerido; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando prestada de forma qualificada, na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese defensiva de embriaguez involuntária foi corretamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença no quarto quesito, cuja redação abarcou com clareza e precisão a alegação de inimputabilidade do réu, tendo sido rejeitada pelos jurados. A inclusão em ordem diversa da pretendida não comprometeu o exercício da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, ainda que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do CP, independentemente de ter sido ou não utilizada como fundamento da condenação. 5. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da valoração negativa das vetoriais "culpabilidade" — pela execução do crime diante da filha menor da vítima — e "consequências do crime" — em virtude de a vítima ser o único provedor da família com filhos menores —, em consonância com a jurisprudência do STJ. 6. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi redimensionada para 13 anos e 9 meses de reclusão, sendo mantidas a ausência de causas modificadoras da terceira fase e o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A formulação da tese de embriaguez involuntária em quesito autônomo, ainda que não na ordem pretendida pela defesa, é suficiente para afastar alegação de cerceamento de defesa. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante mesmo quando prestada de forma qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime exige fundamentação concreta e é legítima quando fundada em dados objetivos do caso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, §1º; 33, §2º, “a”; 59; 65, III, “d”; 121, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.341.255/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, HC n. 464.591/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2019; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 911.932/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0500797-37.2020.8.05.0022, em que figura, como Apelante, ABINOEL DE CARVALHO MACHADO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, para aplicar a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena do Apelante em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04